Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731106-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO NASCIMENTO DE BARAUNA AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANILO NASCIMENTO DE BARAUNA contra decisão proferida pela Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de no 0738571-53.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que é médico egresso do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), criado pela Lei no 13.958/2019, que prevê a formação e titulação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade. Após concluir o curso de especialização, o Agravante foi compelido a realizar a prova TEMFC 36, organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) e supervisionada pela Associação Médica Brasileira (AMB), como condição para continuidade no programa e obtenção do título de especialista. A prova, segundo o Agravante, teria sofrido alterações abruptas e substanciais em seus critérios avaliativos, especialmente após a inclusão dos médicos bolsistas do PMpB como candidatos aptos, o que teria gerado prejuízos diretos e indiretos aos participantes, inclusive risco de desligamento do programa e desassistência à população atendida. O Agravante sustenta que a majoração da nota de corte (de 50 para 60 pontos), da nota mínima final (de 60 para 70 pontos), e a exclusão da pontuação mínima para currículos incompletos, teriam sido implementadas sem observância dos trâmites formais exigidos pelos estatutos da SBMFC e pelas diretrizes da AMB. Alega-se ausência de motivação técnica, publicidade, deliberação colegiada e consulta à Comissão Mista de Especialidades (CME), o que configuraria vício formal e nulidade do edital. Aponta afronta aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, isonomia, razoabilidade e segurança jurídica, especialmente por não ter sido garantido acesso aos documentos que embasaram as alterações do edital. Alega-se quebra da confiança legítima dos candidatos, que se prepararam com base nos critérios anteriores e foram surpreendidos por mudanças substanciais sem justificativa. Argumenta que as alterações teriam sido motivadas por resistência institucional à inclusão dos médicos do PMpB no certame, configurando discriminação indireta. A nova regra de pontuação curricular, que exige quatro anos de atuação para atribuição de pontos, excluiria os dois anos de prática assistida dos bolsistas, desconsiderando sua carga horária e vínculo formal com política pública. O Agravante destaca que a reprovação em massa decorrente das novas exigências comprometeria a continuidade do atendimento médico em regiões vulneráveis, contrariando os objetivos do PMpB e da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Alega-se que o desligamento dos profissionais afetaria diretamente a população atendida e representaria prejuízo ao erário, que investiu na formação desses médicos. Tece demais considerações. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal para manter sua permanência no PMpB até decisão final sobre a regularidade da prova; a suspensão dos efeitos do desligamento; e a apresentação, pelas rés, dos documentos que embasaram as alterações do edital, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do apelo com a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido no ID 74534074. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 243762582 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por Danilo Nascimento de Baraúna em face da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) e Associação Médica Brasileira (AMB), no âmbito de ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, visando, em síntese, a suspensão dos critérios de avaliação do Edital TEMFC 36 e a aplicação dos critérios do Edital 35, além da manutenção do autor no Programa Médicos pelo Brasil até decisão final. O autor alega, em suma, que houve alteração abrupta e injustificada dos critérios de avaliação do Edital TEMFC 36, com majoração da nota de corte e da nota mínima final, bem como mudança nos critérios de pontuação curricular, o que teria prejudicado os candidatos, especialmente os egressos do Programa Médicos pelo Brasil. Sustenta, ainda, ausência de motivação e publicidade das alterações, violação aos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e confiança legítima, além de possível discriminação. É o breve relatório. Decido. No caso concreto, embora o autor traga argumentos relevantes acerca das alterações promovidas no edital, não vislumbro, neste momento, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito de forma inequívoca. A análise dos critérios de avaliação e das justificativas apresentadas pelas rés demanda dilação probatória, especialmente diante da necessidade de manifestação das partes contrárias e eventual produção de prova documental e técnica. Ainda mais porque trata-se de alterações que ocorreram antes das inscrições, não existindo, em tese, direito adquirido a manutenção de critérios utilizados em certames anteriores. Ressalte-se que a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de edital de concurso público ou de prova de título exige cautela redobrada, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da isonomia entre os candidatos. O mesmo vale para os pedidos subsidiários, diante da falta de probabilidade do direito alegado, nesse momento. Com isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Cite-se por carta/mandado e intime-se o réu para oferecer contestação em 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação em razão da suspensão temporária de atendimentos pelo CEJUSC-BSB, consoante decisão do 2o Vice-Presidente do TJDFT, nos autos do PA SEI 0002515/2025. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. Como já acima enunciado, para a concessão da antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC se faz necessária a conjugação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, esta deve ser demonstrada sumariamente, ou seja, com as provas colacionadas na inicial o Juízo deve, em análise perfunctória, vislumbrar que a parte autora é, de fato detentora do direito postulado, sem necessidade de dilação probatória para tanto. No caso dos autos, o agravante sustenta, em síntese, que teria sido submetido a critérios avaliativos modificados de forma abrupta e sem a devida transparência na prova TEMFC 36, promovida pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, após a inclusão dos médicos do Programa Médicos pelo Brasil entre os candidatos. Sustenta que tais alterações não teriam observado os trâmites formais exigidos, tampouco teriam sido devidamente motivadas, o que, em seu entender, violaria princípios como a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica. Argumenta, ainda, que a nova sistemática de pontuação curricular teria desconsiderado sua experiência profissional no programa, o que resultaria em prejuízo direto à sua permanência na política pública de atenção básica, com risco de desligamento e impacto negativo à população atendida. Em que pese a relevância da argumentação deduzida, a probabilidade do direito não se encontra presente neste momento processual. É necessária a oitiva da parte contrária e a oportunização de produção de provas a fim de se verificar a forma de alteração e as justificativas apresentadas pelas rés quanto às alterações no edital da prova TEMFC 36. Ademais, como bem observado pelo Juízo a quo, as alterações ocorreram antes das inscrições, razão pela qual não existiria, a princípio, direito adquirido quanto à manutenção dos critérios anteriores. Assim, antes de eventualmente se deferir a liminar pretendida, faz-se necessária a oitiva da parte contrária, oportunizando-se a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No. 01/2022 – DETRAN/DF. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. CÂNCER DE MAMA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ELIMINAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não compete ao Poder Judiciário, a princípio, em substituição à equipe multidisciplinar responsável pela avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata revisar exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. Caso em que necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados para a afirmação de ocorrência do enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de câncer de mama em 2016 e de sequelas da cirurgia, até porque necessária será a produção de prova técnica para a formação de convencimento do magistrado. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1778196, 0728073-66.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.) (grifei) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO, NEGADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0765271-26.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar que o Distrito Federal proceda a sua remoção para lotação em setor compatível com as atribuições do cargo. (...) 7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 8. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 9. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. (...) 12. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública. 13. Desse modo, no atual estágio do processo, mostra-se inadmissível a determinação para que o DF altere a lotação da servidora, porquanto a instrução probatória é imprescindível, especialmente na hipótese em que a agravante sustenta a ilegalidade do ato administrativo. É certo, aliás, que o simples fato de a lotação da servidora ser em setor de unidade hospitalar não acarreta a ilegalidade do ato impugnado. 14. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. 15. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. 16. Dessarte, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 17. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 18. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1698216, 0700126-03.2023.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023.) (grifei) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir a antecipação de tutela pretendida no presente recurso, ante a necessidade de dilação probatória para análise da matéria debatida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 30 de julho de 2025 17:28:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador